Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702264-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA SEBASTIANA MEIRELLES BARBOSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0781591- 83.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de suspensão do auto de infração no SA04079043. Alega a agravante a ocorrência da prescrição intercorrente, o que torna indevida a suspensão do direito de dirigir imposta pelos agravados. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a suspensão do auto de infração no SA04079043 esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, não há como aferir, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, porquanto o documento de ID 211024807 - Pág. 6 (autos de origem) indica que houve movimentação do processo durante o período de suposta prescrição intercorrente. A matéria exige, portanto, produção probatória, o que demanda o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito